Tribunal: TJES
Processo: 0017462-69.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0017462-69.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

CÍVE
IS
–
AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA DO PROCON MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. Hipótese em que a instituição financeira não produziu provas com intuito de infirmar os fundamentos da decisão proferida pelo PROCON do Município de Vitória nos autos do processo administrativo nº 1713/2011, que reconheceu a infração às normas de proteção ao direito do consumidor, consistente na não disponibilização de crédito contratado e de cobrança indevidas de dívidas.

4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 66.082,82 (sessenta e seis mil, oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. Multa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA desprovido. Recurso de BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA
DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E, POR IGUAL VOTAÇÃO,
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO DE BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 20 de fevereiro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017462-69.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso do Município de Vitória e dar parcial provimento ao recurso interposto por BV Financeira S.A.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0017462-69.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em ação anulatória de multa movida por BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para reduzir a multa referente ao processo administrativo nº 1713/2011 aplicada pelo PROCON de Municipal de Vitória para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais,
pro rata
, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, qual seja, a redução em 90% (noventa por cento) do valor da multa aplicada.

Sustenta o MUNICÍPIO DE VITÓRIA que a multa aplicada deve ser mantida, tendo em vista que o PROCON de Vitória observou corretamente os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Por sua vez, aduz BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a insubsistência do auto de infração, devendo ser anulada a multa administrativa e, eventualmente, reduzida.

O Eminente Relator negou provimento ao recurso de BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e deu provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA para reformar a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido contido na inicial e manter inalterado o valor da multa administrativa fixada no processo administrativo nº 1713/2011.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Em se tratando de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da reclamação de um consumidor em razão da ausência de crédito de R$ 26.143,77 (vinte e seis mil, cento e quarenta e três reais e setenta e sete centavos) que lhe seria devido por conta de empréstimo bancário, bem como da cobrança de dívidas supostamente cobradas pela instituição financeira.

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa, quantificada em R$ 66.082,82 (sessenta e seis mil, oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da instituição financeira não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, a multa administrativa deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para punir o banco apelante sem importar em enriquecimento sem causa do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Averbe-se que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, torna-se desnecessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Isto posto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e dou parcial provimento ao recurso de BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para reduzir a multa administrativa aplicada no processo administrativo nº 1713/2011 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos pela
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame do édito sentencial que, em sede de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ajuizada pela BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reduzir o valor da multa imposta pelo Procon Municipal, de R$ 66.083,22 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e vinte e dois centavos) para a importância de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (ID 6684136 - fls. 221/241),
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
aduz a insubsistência do auto de infração, devendo, por tal razão, ser anulado o processo administrativo e multa dele resultante.

Alega, na remota hipótese de ser mantida multa, que deve - ao menos - ser reduzida a patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões (ID 6684136 - fls. 246/255),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, com restabelecimento da multa originalmente aplicada.

Pois bem.

De plano, destaco que não obstante a densidade das arguições da instituição financeira a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença,
não se desincubiu a empresa em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada
.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON-SP. Penalidade aplicada pelo PROCON-SP por violação aos artigos 18, §6º, I, e 31, caput do Código de Defesa do Consumidor. Pleito do autor de ilegalidade do procedimento administrativo que não deve ser provido.
Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade
. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa.
Análise do Poder Judiciário que se restringe à legalidade do ato. Ausência de ilegalidade. Imposição da penalidade que observou a legislação aplicável e atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...] (
TJSP
; AC 1005615-18.2021.8.26.0066; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Camargo Pereira
; DJ 7.7.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Ato Administrativo. Auto de infração. PROCON. Aumento abusivo de preço de produtos, dentre eles álcool em gel. Infração ao artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor. Elevação do preço dos produtos fiscalizados, sem a demonstração da justa causa, durante o período da pandemia. Ausência de atendimento pela empresa ao auto de notificação que solicitou a entrega de diversas notas fiscais de compra e venda de produtos para a constatação da irregularidade. Ademais, não verificada qualquer nulidade no processo que oportunizou a defesa da empresa autuada.
Presunção de legitimidade do ato administrativo
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1000422-90.2023.8.26.0053; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; DJ 12.7.2023 - destaquei).

Se não bastasse, foi a sentença expressa ao enfatizar que
“acerca da infração em si, compulsando os autos, também verifico que não há irregularidades, na medida em que a conduta praticada pela Requerente infringiu as disposições consumeristas, em razão da ausência de comparecimento em audiência conciliatória designada pelo órgão.”
(ID 6684136 - fl. 217-v.)

Assim, caberia à instituição financeira trazer aos autos elementos mínimos para embasar suas alegações, conforme delineado no artigo 373, do Código de Processo Civil.

Dessa forma entendo que não há que se falar na nulidade da imposição da multa administrativa, visto que no caso em tela o Município de Vitória, através de seu órgão de fiscalização, PROCON, exerceu regularmente sua competência administrativa para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE DÉBITO RELATIVO À MULTA APLICADA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO VALOR ORIGINÁRIO DE R$ 12.106,67 (CDA 2021/246.309-3). Sentença de improcedência. Insurgência da Embargante. Aplicação da multa prevista no art. 57, CDC, de competência do PROCON-RJ, órgão de proteção ao consumidor, nas hipóteses em que a atuação dos fornecedores de produtos e serviços lesionarem os direitos dos consumidores, que se insere no poder de polícia administrativa.
Ato de aplicação da multa, pelo referido Órgão, que apresenta a natureza jurídica de ato administrativo, de modo que possui as características inerentes à esta espécie jurídica, como a presunção de legitimidade e a autoexecutoriedade. Embargante que não se desincumbiu do ônus de afastar a legitimidade da multa aplicada pelo Procon e, consequentemente, não obteve êxito em demonstrar a ilegalidade e arbitrariedade de tal ato. O artigo 373, I, CPC/15 ao instituir o ônus da prova determina ser do autor o dever de provar o fato constitutivo do seu direito.
Incidência da Súmula nº 330, deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRJ; APL 0159792-50.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva; DORJ 26/05/2023; Pág. 462)

Superado este ponto, portanto, passo ao exame da arguição atinente a eventual excesso da multa arbitrada, assentando, desde logo, ter sido a mesma estabelecida no importe de
R$ 66.083,22 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e vinte e dois centavos)
conforme descrito na decisão do processo administrativo nº 1713/2011.

Dito isso, ressalto que entendo que o
PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso concreto, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa em R$
66.083,22
, os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990 e no Decreto Municipal 11.738/2003, com as alterações que lhe foram introduzidas pelos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.393/2006.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo (
ID 6684136 de fls. 96/98
),

a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente,
não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva do apelado
.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF),
sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência)
.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena,
não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo
.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
do recorrido
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e
foi devidamente motivada
, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo,
não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON Municipal, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Neste aspecto, entendo que a
pena originalmente fixada
pelo PROCON Municipal de Vitória, no
valor de
R$ 66.083,22
é apta à finalidade a que se destina
, atendendo à proporcionalidade e à razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
. Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Dessa forma, deve
a multa ser restabelecida ao seu valor originário fixado pelo PROCON
, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo com a finalidade de alterá-la.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo de
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
DANDO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para reformar em parte o édito sentencial impugnado
e julgar improcedente os pleitos iniciais apresentados pela empresa.

Por conseguinte, com a improcedência da pretensão inicial, os ônus de sucumbência deverão ser suportados integralmente pela empresa embargante, que arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo apenas da parte BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, majoro em 2% os honorários recursais nos mesmos patamares estabelecidos acima.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2024 às 16:36:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48945110012024
.